Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011158-90.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA MADALENA BONFIM COSTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Oficie-se à COORPRE para que promova a retificação das requisições de precatório, tendo em vista o silêncio do DISTRITO FEDERAL (ID 65386951) e a concordância da parte Exequente (ID 64864526) com os cálculos da contadoria judicial (ID 64411738). Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator